Tribunal: TCU
Processo: 021.393/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2602/2022-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre -TCE/AC, quando do exame de denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial 5/2020 realizado pelo Município de Sena Madureira/AC para aquisição de implementos agrícolas e motoniveladora, no âmbito do Convênio 883642/2019, celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e a referida municipalidade. Considerando que a instrução identificou baixo risco de ocorrência de irregularidade, insuficiência de materialidade e ausência de relevância que não justificam a atuação desta Corte de Contas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, arquivando-a, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e de cópia integral dos autos à Sudam para a adoção das providências de sua alçada. 1. Processo TC- Processo 021.393/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Acre 1.2. Unidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há